Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DANO MATERIAL. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONVERSÃO DE MOEDA. MÉDIA DAS COTAÇÕES OFICIAIS. POSSIBILIDADE.
1. A sentença penal condenatória transitada em julgado que impõe reparação por dano material constitui título executivo judicial, nos termos do CPC, art. 515, VI.
2. O CPC, §1o do art. 515, exige a citação do executado para o cumprimento da sentença penal condenatória, em razão da origem penal do título e da necessidade de garantir ciência inequívoca da execução cível.
3. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a ausência de citação formal, conforme o CPC, art. 239, §1o, preservando os atos processuais já praticados.
4. A correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, sendo legítima sua aplicação desde o momento da ocorrência do ilícito.
5. A conversão de valores fixados em moeda estrangeira, com base na média das cotações oficiais do período em que ocorreu o fato gerador da obrigação, permite refletir a variação cambial relevante ao caso.
6. Recurso conhecido e não provido.